Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-67.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002664-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), LEISER MARTINS FARIA - CPF: 802.084.286-15 (AGRAVADO), GISLENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 982.059.781-15 (AGRAVADO), UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA - CNPJ: 02.293.790/0001-76 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO FRANKE DAHINTEN - CPF: 020.465.080-17 (ADVOGADO), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E REMOÇÃO AEROMÉDICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA RECONHECIMENTO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÕES DE CONSUMO. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento interposto em ação de indenização por danos materiais e morais, manteve decisão saneadora que havia deferido a denunciação da lide da empresa responsável por transporte aeromédico, com fundamento no art. 125, II, do Código de Processo Civil e em cláusulas contratuais firmadas entre a cooperativa médica e a empresa denunciada.

A embargante sustentou omissão do julgado quanto à incidência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando tratar-se de típica relação consumerista, em que é vedada a denunciação da lide, sem prejuízo do exercício de eventual direito regressivo em ação autônoma. Alegou, ainda, existência de erro material no acórdão embargado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2167211/MT, reconheceu negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento da tese relativa ao art. 88 do CDC, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos declaratórios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de denunciação da lide em ação indenizatória fundada em relação de consumo; e (ii) saber se, reconhecida a incidência da norma consumerista, deve ser reformado o acórdão anteriormente proferido para afastar a denunciação da lide deferida na origem.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão sobre questão relevante suscitada pelas partes e necessária à adequada solução da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

A demanda originária possui natureza consumerista, uma vez que decorre de alegada falha na prestação de serviços médico-hospitalares e de remoção aeromédica ofertados aos autores na condição de consumidores, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor estabelece vedação expressa à denunciação da lide nas demandas submetidas ao regime consumerista, preservando-se eventual direito regressivo mediante ajuizamento de ação autônoma.

A regra geral prevista no art. 125, II, do Código de Processo Civil não prevalece sobre a disciplina especial estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque a vedação legal busca evitar a ampliação subjetiva da lide e assegurar maior celeridade e efetividade à tutela jurisdicional do consumidor.

A existência de cláusulas contratuais entre os fornecedores de serviço não possui aptidão para afastar norma cogente de proteção consumerista, sendo admissível apenas o posterior exercício do direito de regresso em demanda própria.

Reconhecida a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anteriormente proferido e afastar a denunciação da lide deferida pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão relativa à incidência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para indeferir a denunciação da lide da empresa embargante.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão apta a ensejar acolhimento de embargos de declaração a ausência de enfrentamento da tese relativa à incidência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor em demanda fundada em relação consumerista.

2. É vedada a denunciação da lide em ação indenizatória submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, subsistindo eventual direito regressivo a ser exercido em ação autônoma.

3. A disciplina especial prevista no art. 88 do CDC prevalece sobre a regra geral do art. 125, II, do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Uniair Administração, Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda
. contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de saneamento proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1001331-36.2018.8.11.0018, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juara.

A decisão agravada acolheu a preliminar formulada pela Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico e deferiu a denunciação da lide da empresa Uniair Administração, Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda., determinando a sua citação para contestar o pedido no prazo legal.

O acórdão embargado manteve a decisão agravada, assentando a admissibilidade da denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do Código de Processo Civil, bem como nas cláusulas 27 e 28 do contrato de prestação de serviço de transporte aeromédico celebrado entre a Unimed Norte do Mato Grosso e a Uniair, as quais teriam previsto a responsabilidade da denunciada por eventuais danos e a sua concordância com a denunciação à lide em caso de processo judicial.

Em suas razões, a embargante alegou, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto à incidência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, que veda a denunciação da lide em demandas indenizatórias consumeristas; (ii) que a ação originária envolve consumidores que buscam indenização contra fornecedor de serviços de saúde por suposta falha em atendimento médico; (iii) que eventual pretensão regressiva da Unimed contra a Uniair deve ser exercida em ação autônoma; e (iv) existência de erro material, pois a ementa registrou “recurso parcialmente provido”, enquanto o voto condutor teria afirmado “nego provimento”.

Os embargos foram anteriormente acolhidos apenas em parte, para sanar erro material, sem alteração do resultado. Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu negativa de prestação jurisdicional, por omissão específica quanto ao art. 88 do CDC, determinando o retorno dos autos para que esta Corte enfrente a tese relativa à vedação da denunciação da lide em relações de consumo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria ora devolvida a este Colegiado, em cumprimento ao quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2167211/MT, está restrita à reanálise dos embargos de declaração opostos pela Uniair, especialmente para enfrentamento expresso da alegação de omissão quanto à incidência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da apreciação do erro material apontado no acórdão embargado.

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

No caso, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que esta Corte deixou de enfrentar tese nuclear deduzida pela embargante, qual seja, a incidência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor como óbice à denunciação da lide em demanda indenizatória fundada em relação de consumo. A Corte Superior assentou que há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando o Tribunal de origem, embora provocado, não enfrenta a tese de incidência do art. 88 do CDC na vedação da denunciação da lide em relações de consumo.

Cumpre, portanto, sanar a omissão.

A ação originária consiste em demanda de indenização por danos materiais e morais proposta por Leiser Martins Faria e Gislene Alves dos Santos, em face de Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico e Marcela Santos Leite, relacionada à alegada falha em atendimento médico e remoção aeromédica. No curso da demanda, a Unimed requereu a denunciação da lide da Uniair, sustentando que as solicitações de remoção aérea de pacientes vinculados à cooperativa passariam pela análise da empresa denunciada, responsável pela execução do serviço contratado.

A decisão agravada acolheu a denunciação da lide, com apoio na existência de contrato firmado entre a Unimed e a Uniair, especialmente diante de cláusulas que atribuiriam à denunciada responsabilidade por eventuais danos sofridos e preveriam concordância com a denunciação em caso de processo judicial. O acórdão embargado manteve essa conclusão com fundamento no art. 125, II, do CPC.

Ocorre que a pretensão indenizatória deduzida na origem tem matriz consumerista, pois envolve usuários de serviço de saúde em face de fornecedor/prestador de serviço, incidindo, em princípio, a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o art. 88 do CDC estabelece que
“Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

A norma é expressa ao vedar a denunciação da lide no âmbito de demanda consumerista, sem eliminar eventual direito regressivo daquele que venha a ser responsabilizado. O direito de regresso subsiste, mas deve ser exercido pela via própria, sem deslocar ao consumidor o ônus processual decorrente da ampliação subjetiva da lide.

A razão de ser da vedação é preservar a celeridade, a efetividade e a simplicidade da tutela do consumidor, impedindo que a discussão regressiva entre fornecedores, prestadores, cooperados, contratados ou integrantes da cadeia de fornecimento retarde a solução da pretensão indenizatória principal. A intervenção de terceiro, nessa hipótese, introduz controvérsia paralela, de índole contratual ou regressiva, estranha ao núcleo essencial da relação processual instaurada pelo consumidor.

Assim, embora o art. 125, II, do CPC admita, em regra, a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar regressivamente o prejuízo de quem for vencido no processo, tal disposição geral não prevalece, no caso concreto, sobre a norma especial consumerista. O art. 88 do CDC disciplina especificamente a hipótese de regresso em demandas submetidas à lógica da responsabilidade nas relações de consumo e, por isso, afasta a aplicação automática da regra geral do Código de Processo Civil.

A existência de contrato entre a Unimed e a Uniair, bem como eventual cláusula de responsabilidade ou de anuência à denunciação, não tem o condão de afastar a norma cogente de proteção ao consumidor. As estipulações contratuais podem produzir efeitos entre as partes contratantes, inclusive para subsidiar eventual ação regressiva autônoma, mas não autorizam a ampliação da lide consumerista quando a legislação especial expressamente veda a denunciação.

Portanto, sanada a omissão, impõe-se reconhecer que o acórdão embargado, ao manter a denunciação da lide apenas com fundamento no art. 125, II, do CPC e no contrato celebrado entre Unimed e Uniair, deixou de observar a incidência do art. 88 do CDC, aplicável à demanda originária.

No tocante ao erro material, também assiste razão à embargante, pois houve incongruência interna entre a conclusão lançada na ementa e a fundamentação/dispositivo do voto condutor, circunstância que comporta correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Todavia, diante do enfrentamento da omissão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, a correção não se limita ao erro material formal. O reconhecimento da incidência do art. 88 do CDC altera a conclusão anteriormente adotada, pois torna inviável a manutenção da denunciação da lide deferida na origem.

Dessa forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, para sanar a omissão relativa ao art. 88 do CDC e, em consequência, reformar o acórdão embargado, dando provimento ao agravo de instrumento, a fim de afastar a denunciação da lide da Uniair Administração, Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda., sem prejuízo de eventual exercício de direito regressivo pela via autônoma própria.

Ante o exposto, tenho por bem
acolher
os aclaratórios,
com efeitos infringentes
, para suprir a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, reformando a decisão agravada para indeferir a denunciação a lide da Uniair Administração, Participações e Serviços Médicos de Urgência Ltda., sem prejuízo de eventual ação regressiva autônoma.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026